Tribunal: STF
Processo: SS 5610
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Decisão que determina a reintegração de servidora pública aposentada. Aposentadoria que gera vacância do cargo público. Previsão em lei local. Impossibilidade de cumulação de proventos e vencimentos. Violação da regra do concurso público (art. 37, II, CF). Tema nº 1.150 da Repercussão Geral. Precedentes. Inocorrência de distinção pela existência de coisa julgada. Relação jurídica de trato continuado. Medida concedida. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Mucuri/BA, para sustar os efeitos de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 8000464-04.2022.805.0000/TJBA, em que determinada a reintegração de Maria das Graças Scaldaferri no cargo público.



    2. Narra, o requerente, que diversos servidores têm impetrado mandado de segurança contra ato do Prefeito Municipal de Mucuri, com o fim de suspender o Decreto Municipal nº 2.579/2021, pelo qual, observados o devido processo legal e a ampla defesa, exonerados servidores aposentados que continuavam no exercício do cargo sem a realização de novo concurso público.



    Diz prevista, no Estatuto dos Servidores do Município de Mucuri (Lei Municipal nº 22/2008), a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.



    Argumenta que a decisão viola interpretação definida por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser a aposentadoria voluntária incompatível com a permanência no respectivo cargo público, sem a realização de novo concurso.



    Pondera que decisão da espécie interfere nas políticas públicas municipais e representa grave lesão à ordem pública, à segurança, à saúde e às finanças municipais, em especial dado o efeito multiplicador em sede de casos repetitivos e seu impacto em municipalidades de pequeno porte.



    Acrescenta inexistente, no caso, violação da coisa julgada em relação ao processo de nº 8001034-03.2015.805.0172, em que determinada a reintegração da interessada no cargo após a aposentadoria. À época, em vigor entendimento diverso sobre a possibilidade de permanência do cargo, o que foi rechaçado em 2021, ao julgamento do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral.



    Pede, em sede liminar e no mérito, sejam sobrestados os efeitos da decisão impugnada, a reestabelecer a exoneração da servidora municipal aposentada.



    3. A interessada invoca distinção quanto ao Tema nº 1.150, em razão da existência de coisa julgada no caso concreto. Afirma que, entre as partes, a questão da permanência no cargo foi objeto de processo com sentença favorável transitada em julgado em 23.3.2021. Por conta disso, ademais, compreende afastado o efeito multiplicador, por se tratar de situação específica.



    Suscita prejudicialidade, por prolatada, em 16.11.2022, a sentença no mandado de segurança em questão.



    Pugna pelo indeferimento do pedido ou, subsidiariamente, o seu não conhecimento por perda de objeto.



    4. Dispensada a manifestação do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, RI/STF.1



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Afasto a preliminar de prejudicialidade. Proferida sentença apenas confirmatória da decisão liminar impugnada na medida suspensiva, como é o caso (doc. 15), não há perda de objeto. 



    Basta lembrar que a suspensão de liminar, como regra, se deferida, vigora até o trânsito em julgado da decisão final do processo (art. 4º, § 9º, Lei nº 8.437/1992). Ou seja, é ultrativa e obsta que também a sentença produza efeitos. Nesse sentido, a SS 3450-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 17.02.2010, DJe 12.3.2010.



    6. Quanto ao mérito, consta dos autos que a interessada é servidora municipal aposentada em 02.9.2011 pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Dada a aposentadoria, foi exonerada em 30.9.2011, ato posteriormente invalidado pelo Poder Judiciário, por sentença de 05.10.2017, transitada em julgado em 23.3.2021 (autos nº 8001034-03.2015.8.05.0172), a determinar fosse reintegrada no cargo.



    Pelo Decreto Municipal nº 2.579/2021, ao lado de outros servidores, foi novamente exonerada em razão da impossibilidade de permanecer no cargo após a aposentadoria. Ajuizado, então, o mandado de segurança em tela, buscando o retorno ao cargo. 



    Em primeiro grau, deferida a liminar pleiteada pela parte interessada. No Agravo de Instrumento nº 8000464-04.2022.805.0000, inicialmente acolhida a pretensão recursal em 24.5.2022, para revogar a liminar, aplicado o Tema nº 1.150 da Repercussão Geral:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO MUNICIPAL QUE EXONERA SERVIDORA EM RAZÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ HIPÓTESE DE VACÂNCIA DE CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a cassação da liminar deferida na origem.  



    Opostos embargos de declaração, proferida, em 12.9.2022, a decisão que ora se pretende sobrestar, assim ementada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. ANÁLISE. INTEGRAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL ALEGADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. RISCO DE DANO À AGRAVADA. QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVERSÃO NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    O tribunal de origem compreendeu devida a manutenção da servidora no cargo, em razão da coisa julgada anterior, que reconhecia inválida sua exoneração após a aposentadoria. Destaco, da justificativa de voto do relator:



    Houve omissão no Acórdão sobre fato invocado nas contrarrazões do recurso e que, muito embora não tenha sido elencado como fundamento na decisão judicial agravada, substancializa-se como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 



    Volvendo aos autos de origem, constata-se a fidedignidade da informação apresentada em contrarrazões, dando conta que o processo nº 8001034-03.2015.8.05.0172, já transitado em julgado, conforme certidão de id. 105285649 dos autos da ação de referência, em relação ao presente recurso, anulou a exoneração da autora efetivada pela Municipalidade após a sua aposentadoria. 



    Com efeito, o parecer da Douta Promotora de Justiça, no primeiro grau, favorável à concessão da liminar, destacou a ocorrência da coisa julgada material. (...)



    Estranhamente, a decisão concessiva de liminar, que se seguiu, não tratou de reconhecer a coisa julgada, fundamentando na aplicação do artigo 6º da EC 103/2019. 



    Já em sede de Agravo de Instrumento, em reanálise da decisão proferida, não tendo sido tratado o tema da coisa julgada, mas apenas a aplicação do precedente vinculante do STF no tema 1150, o Acordão publicado omitiu-se sobre a matéria versada nas contrarrazões. 



    Sendo essa a conjuntura, considerando que a Municipalidade já tomou ciência da alegação referente à coisa julgada material, supro a omissão e acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos para fins de negar provimento ao recurso da municipalidade e manter íntegra, embora por outras razões, a decisão de origem que conferiu liminar à impetrante.



    Em embargos de declaração, portanto, reformada a decisão colegiada anterior que, com base no Tema 1.150 da Repercussão Geral, mantinha hígido o decreto de exoneração mais recente. 



    7. A situação é idêntica à de outros pedidos de suspensão apresentados pelo Município de Mucuri, no contexto fático do mesmo Decreto Municipal nº 2.579/2021.



    Aplicada, em tais casos, diante da ocorrência de risco à ordem e à economia públicas, a interpretação jurídica definida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral (RE 1.302.501). Ou seja, reconhecida inviável a permanência no cargo público após a aposentadoria, prevista como causa de vacância na lei municipal.



    A questão, especificamente em relação ao Município de Mucuri, já foi submetida ao Plenário, que confirmou decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Corte. 



    Assim, a SL 1.509-AgR:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDORAS PÚBLICAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORAS APOSENTADAS PELO RGPS E PERMITIU A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA QUE GERA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). PRECEDENTES. TEMA 1.050 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, ao determinar a reintegração de servidoras aposentadas voluntariamente pelo RGPS e permitir a cumulação de proventos e vencimentos, a decisão impugnada contraria entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, firmado no no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, no sentido de que lei local pode prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 



    3. A reintegração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou ou sua manutenção nele obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público, gerando risco à ordem e à economia públicas, considerado o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador.



    4. Agravo a que se nega provimento. (SL 1.509-AgR, Pleno, j. virtual 18 a 25.02.2022, DJe 04.4.2022, destaquei)



    Na mesma linha: SS 5545, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. virtual 25.3 a 01.4.2022, DJe 19.4.2022; e SS 5550, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. virtual 29.4 a 06.5.2022, DJe 20.5.2022. Também, as decisões monocráticas na SS 5544, Rel. Min. Luiz Fux, d. 14.02.2022, DJe 15.02.2022; e na SS 5599, sob a minha relatoria, d. 21.9.2022, DJe 22.9.2022.



    8. Inexistente, na hipótese, a distinção por coisa julgada.



    De fato, a questão relativa à possibilidade de permanência no cargo em que aposentada a servidora foi objeto de processo judicial anterior, como se depreende da ementa da apelação interposta contra a respectiva sentença:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -AÇÃO ORDINÁRIA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MUCURI – CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – EXONERAÇÃO - APOSENTADORIA ESPONTÂNEA PELO RGPS NÃO IMPEDE CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO – ENTENDIMENTO DO STF - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – IPCA-E OU OUTRO ÍNDICE DEFINIDO PELO STF NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947/SE- VERBA HONORÁRIA FIXADA NA FORMA DA LEI - SENTENÇA CONFIRMADA E INTEGRADA – RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO E RECURSO NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Após o julgamento das ADI's 1721-3 e 1770, pelo STF, declarando a inconstitucionalidade dos §§1º e 2ºdo art. 453 da CLT, a aposentadoria espontânea do trabalhador deixou de ser motivo para extinção do contrato de trabalho firmado por ente público ou privado. 



    2. Ademais, conforme foi ressaltada na sentença, respaldada na jurisprudência tranquila do STF, a aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo RGPS, como no caso em apreço, não é causa de perda do cargo público, por não decorrer dos arts.40, 42 e 142 da CF, e o fato de o benefício previdenciário percebido estar embasado no artigo 201 ,§7º, do texto constitucional, afasta a cumulação vedada, visto que a glosa diz respeito à acumulação de proventos decorrentes da aposentadoria como servidor público, considerado o regime específico e remuneração do novo cargo, e que é irrelevante que haja sido servidor do Município, eis que o que importa é a fonte dos proventos, que, indubitavelmente, não está nos cofres públicos. 3. No que toca ao índice de correção monetária e o percentual aos juros de mora, a sentença deve sofrer um pequeno reparo.



    A interpretação constitucional, na específica hipótese de a lei local prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, porém, foi posteriormente definida por este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do já citado Tema nº 1.150 da Repercussão Geral, em 17.6.2021.



    A tese fixada é justamente a de que “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Modificações de fato ou de direito posteriores à formação de coisa julgada acarretam nova intelecção da relação jurídica de direito material e, portanto, levam à cessação da eficácia vinculativa decorrente da coisa julgada, sem, contudo, desconstituí-la ou retroagir para atingir os efeitos materiais já concretizados. Em particular, nas relações que se protraem no tempo.



    Significa que a coisa julgada, em relações jurídicas de trato continuado, é delimitada temporalmente em razão de circunstância ulterior. Inalterado o título judicial anterior, o qual, no entanto, perde eficácia vinculativa quanto aos eventos futuros, em razão da mudança das circunstâncias fáticas ou jurídicas que o embasaram. 



     Nesse sentido, esta Suprema Corte, ao exame do RE 596663, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 494), de redatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, firmou entendimento segundo o qual “[a] força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.” (RE 596663, Pleno, j. 24.9.2014, DJe 26.11.2014)



    O Plenário, ademais, ao apreciar o RE 730462, também submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 733), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu a respeito da automaticidade, ou não, dos efeitos de posterior declaração, por este Supremo Tribunal Federal, de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas sobre a sentença anterior transitada em julgado em sentido contrário. 



    Fixada, na oportunidade, a seguinte tese: “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.” (RE 730462, Pleno, j. 28.5.2015, DJe 09.9.2015)



    Nessa linha, no que diz com as relações jurídicas continuativas, o pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal, em análise de constitucionalidade concreta ou abstrata, em sentido contrário à coisa julgada formada em momento anterior gera efeitos significativos. 



    Inobstante não desconstitua diretamente os efeitos passados e já consumados, impede a concretização dos efeitos futuros da sentença antecedente. É dizer, a sentença perde sua capacidade de produzir efeitos vinculativos para os eventos futuros. 



    Cito, nessa linha, recente precedente da Segunda Turma:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. As relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia. Há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada.



    2. Quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. 



    3. Essa conclusão é plenamente adequada à situação dos autos, em que se discute a exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovia. A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1243237-AgR, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.4.2022, DJe 03.8.2022, destaquei)



    No presente caso, a interpretação definida ao julgamento do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral é, exatamente, a nova circunstância que faz cessar a eficácia da sentença anterior. Obsta, na relação jurídica funcional entre a interessada e o ente municipal, que é de trato continuado, a permanência no cargo baseada na coisa julgada anterior.



    9. Nesses termos, e observados os limites cognitivos próprios desta via, impõe-se a adoção da mesma ratio decidendi empregada nas demais suspensões requeridas pela municipalidade, com o consequente acolhimento do pedido. Inexistente distinção por coisa julgada.



    10. Ante o exposto, concedo a suspensão, para sustar os efeitos da decisão de reintegração da servidora aposentada no cargo (Agravo de Instrumento nº 8000464-04.2022.805.0000/TJBA). Obstada, inclusive, por ultratividade, a eficácia da sentença (Mandado de Segurança nº 8000698-86.2021.8.05.0172).



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  “Art. 51. (...) Parágrafo único. Salvo na ação penal originária ou nos inquéritos, poderá o Relator dispensar a vista ao Procurador-Geral quando houver urgência, ou quando sobre a matéria versada no processo já houver o Plenário firmado jurisprudência.”